Tribunal: STF
Processo: HC 64206
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
PACIENTE TITULAR DE BONS ANTECEDENTES E NÃO REINCIDENTE EM CRIME
DOLOSO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO, SEM REFERENCIA AS
CIRCUNSTANCIAS DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL.
PRECEDENTES DA CORTE FAVORAVEIS AO DEFERIMENTO DA ORDEM.